Tribunal: STF
Processo: HC 199015
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha lavra que, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, negou seguimento ao habeas corpus. 
    A parte embargante sustenta que “[n]ecessário se faz, para aperfeiçoamento da decisão, que se manifeste acerca da contrariedade do acórdão do STJ em detrimento da manifestação ministerial favorável, confrontando diretamente o sistema acusatório insculpido no art.3-A do CPP, bem como art. 129, I da Constituição Federal e notável precedente de relatoria de Vossa Excelência, ADI 5.104-MC/DF.”
    É o breve relatório. Decido.
    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o parecer ofertado pelo Ministério Público tem caráter meramente opinativo, não vinculando o Órgão julgador. “A atuação da Procuradoria de Justiça em segunda instância, na condição de custos legis, encontra-se albergada no art. 127, da Constituição Federal, sendo certo que, nessa condição, a intervenção do Ministério Público se dá de forma imparcial, como fiscal da lei, e não como parte” (RHC 155.427-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). De modo que não há ofensa ao sistema acusatório. 
    Diante do exposto, acolho os embargos, sem efeitos modificativos, mantida a negativa de seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. 
          Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator